Tribunal: TJDFT
Processo: 0000219-11.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. PENAS INICIAL E PROVISÓRIA FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. MAJORANTE ESPECÍFICA. IMPOSIÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inciso VII), devendo ser mantida a condenação
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica e contra criança, o depoimento prestado se apresenta verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Não cabe ao Poder Judiciário a declaração de inconstitucionalidade de preceito secundário de norma penal, em respeito ao pacto federativo e ao princípio da reserva legal. Precedentes STF e TJDFT.
4. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena na primeira e segunda fases, em que foram avaliadas de forma favorável as circunstâncias judiciais, restando, ainda, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, escorreita a estabilização inicial e provisória da reprimenda no mínimo legal.
5. Imperiosa a aplicação da causa específica de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do Código Penal, quando o agente, na condição de padrasto, possuía relação de autoridade sobre a vítima, valendo-se dessa situação/posição para a prática dos atos delituosos.
6. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
7. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional, considerando as condições do ofensor, da ofendida e a gravidade da conduta, revela-se imperiosa a manutenção do quantum arbitrado.
8. Apelação criminal conhecida e não provida.